Tribunal: TJDFT
Processo: 0729008-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ALIMENTOS. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO ELETRÔNICO DE ATIVOS DA TITULARIDADE DO OBRIGADO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS PELO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PEDIDOS FORMULADOS. RESOLUÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NÃO APRECIADAS E SUSCITADAS DE CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO LEGAL. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA (CPC, ART. 1.026). IMPOSIÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
2. A decisão que, assimilando como pretensão munida de caráter protelatório a aviada em embargos de declaração, a par de aplicar a correlata penalidade ao embargante, abstém-se do exame das pretensões anteriormente formuladas e formuladas na pretensão aclaratória, cingindo-se a afirmar a inexistência de decisão surpresa ou cerceamento de defesa, não dispondo sobre o formulado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
3. Omitindo-se quanto à apreciação da pretensão efetivamente formulada, tratando de questão que tinha como pressuposto lógico sua elucidação, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a serem apreciados, objetivamente, os pedidos incidentalmente formulados no curso do cumprimento de sentença mediante o instrumento apropriado como forma de realização do devido processo legal e o desiderato etiológico da prestação jurisdicional (CPC, art. 371).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.